Tribunal: STJ
Processo: 1012731-30.2018.8.26.0309
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2645617 - SP(2024/0183016-2)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: E A G
AGRAVANTE
: M B G
ADVOGADO
: IVAN ROSA BARBOSA - SP231605
AGRAVADO
: L M DA S R
AGRAVADO
: P R
ADVOGADO
: ADELAIDE MARIA ALVES MASELLI - SP175919
INTERES.
: D O M
INTERES.
: E I E S B L
INTERES.
: E B DA S
INTERES.
: F M B
INTERES.
: G P
INTERES.
: M DE C M
INTERES.
: P O M
INTERES.
: A DE O S
INTERES.
: A M V DE S P
INTERES.
: A T B
INTERES.
: C P B
INTERES.
: D DE O S
INTERES.
: D O M
INTERES.
: S C R B
INTERES.
: MUNICÍPIO DE JUNDIAI
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
NULIDADE DE CITAÇÃO POR
QUERELA NULLITATIS INSANABILIS.
EDITAL. INADEQUAÇÃO RECURSAL POR AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu recurso
especial por: observância da unirrecorribilidade e preclusão consumativa quanto ao
segundo REsp, inexistência de violação dos arts. 11, 489 e 1.022 do CPC,
deficiência argumentativa quanto aos arts. 239, 242, 246 §3o, 256 §3o, 257 I, 278,
280 e 281 do CPC com incidência da Súmula n. 7 do STJ, e ausência de
demonstração analítica do dissídio jurisprudencial;
Documento eletrônico VDA55102002 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:38:48
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: b7747abc-849a-4499-88cb-ae9fe45feaf3

2. A controvérsia diz respeito à ação declaratória de nulidade de sentença de
usucapião (
), em que se pleiteou o reconhecimento da
querela nullitatis insanabilis
nulidade da citação por edital e a anulação da sentença e dos atos subsequentes. O
valor da causa foi fixado em R$ 313.371,19;
3. Na sentença, julgou-se improcedente o pedido, com condenação em despesas
processuais e honorários de 10% do valor da causa;
4. A Corte de origem reformou parcialmente apenas para arbitrar os honorários por
equidade em R$ 3.500,00, mantendo a improcedência e a validade da citação por
edital.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há sete questões em discussão: (i) saber se houve negativa de prestação
jurisdicional e falta de fundamentação quanto aos arts. 11, 489 e 1.022 do CPC;
(ii) saber se a validade do processo foi comprometida pela citação reputada nula à
luz do
do CPC; (iii) saber se seriam exigíveis tentativa de citação pessoal e
art. 239
requisitos do
e do
§3o do CPC antes do edital; (iv) saber se houve
art. 242
art. 246
esgotamento das diligências para citação por edital nos termos do
§3o e
art. 256
dos requisitos do
I do CPC; (v) saber se a nulidade de citação seria matéria
art. 257
de ordem pública não sujeita à preclusão, conforme
do CPC; (vi) saber se
art. 278
a nulidade das citações e seus efeitos subsequentes deveriam ser reconhecidos, nos
termos dos arts. 280 e 281 do CPC; e (vii) saber se há divergência jurisprudencial
demonstrada nos moldes do
§1o do CPC.
art. 1.029
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Incide a Súmula n. 182 do STJ diante da ausência de impugnação específica dos
fundamentos autônomos da decisão agravada, o que obsta o conhecimento do
agravo em recurso especial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo em recurso especial não conhecido.
: “ Aplica-se a Súmula n. 182 do STJ quando o agravo não
Tese de julgamento
ataca especificamente todos os fundamentos da decisão agravada. ”
CPC, arts. 11, 239, 242, 246 §3o, 256 §3o, 257 I,
Dispositivos relevantes citados:
278, 280, 281, 489, 1.022, 1.029 §1o e 85 §11;
STJ, Súmula n. 182; STJ, Súmula n. 7; STJ;
Jurisprudência relevante citada:
AgInt no
relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma,
REsp n. 2.021.569/PA,
julgados em
STJ; AgInt no
relator Ministro
2/10/2023;
REsp n. 2.028.115/PA,
João Otávio de Noronha, Corte Especial, julgado em
STJ;
9/3/2023;
relator Ministro Marco Buzzi, Segunda Turma, julgado
AREsp n. 1.871.253/DF,
em 9/8/2022.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
10/03/2026
16/03/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA55102002 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:38:48
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: b7747abc-849a-4499-88cb-ae9fe45feaf3

Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA55102002 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:38:48
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: b7747abc-849a-4499-88cb-ae9fe45feaf3

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2645617 - SP(2024/0183016-2)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: E A G
AGRAVANTE
: M B G
ADVOGADO
: IVAN ROSA BARBOSA - SP231605
AGRAVADO
: L M DA S R
AGRAVADO
: P R
ADVOGADO
: ADELAIDE MARIA ALVES MASELLI - SP175919
INTERES.
: D O M
INTERES.
: E I E S B L
INTERES.
: E B DA S
INTERES.
: F M B
INTERES.
: G P
INTERES.
: M DE C M
INTERES.
: P O M
INTERES.
: A DE O S
INTERES.
: A M V DE S P
INTERES.
: A T B
INTERES.
: C P B
INTERES.
: D DE O S
INTERES.
: D O M
INTERES.
: S C R B
INTERES.
: MUNICÍPIO DE JUNDIAI
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
NULIDADE DE CITAÇÃO POR
QUERELA NULLITATIS INSANABILIS.
EDITAL. INADEQUAÇÃO RECURSAL POR AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu recurso
especial por: observância da unirrecorribilidade e preclusão consumativa quanto ao
segundo REsp, inexistência de violação dos arts. 11, 489 e 1.022 do CPC,
deficiência argumentativa quanto aos arts. 239, 242, 246 §3o, 256 §3o, 257 I, 278,
Documento eletrônico VDA54722293 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/03/2026 18:19:31
Código de Controle do Documento: 10b98268-c7b3-46da-b4e1-962507776ab2

280 e 281 do CPC com incidência da Súmula n. 7 do STJ, e ausência de
demonstração analítica do dissídio jurisprudencial;
2. A controvérsia diz respeito à ação declaratória de nulidade de sentença de
usucapião (
), em que se pleiteou o reconhecimento da
querela nullitatis insanabilis
nulidade da citação por edital e a anulação da sentença e dos atos subsequentes. O
valor da causa foi fixado em R$ 313.371,19;
3. Na sentença, julgou-se improcedente o pedido, com condenação em despesas
processuais e honorários de 10% do valor da causa;
4. A Corte de origem reformou parcialmente apenas para arbitrar os honorários por
equidade em R$ 3.500,00, mantendo a improcedência e a validade da citação por
edital.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há sete questões em discussão: (i) saber se houve negativa de prestação
jurisdicional e falta de fundamentação quanto aos arts. 11, 489 e 1.022 do CPC;
(ii) saber se a validade do processo foi comprometida pela citação reputada nula à
luz do
do CPC; (iii) saber se seriam exigíveis tentativa de citação pessoal e
art. 239
requisitos do
e do
§3o do CPC antes do edital; (iv) saber se houve
art. 242
art. 246
esgotamento das diligências para citação por edital nos termos do
§3o e
art. 256
dos requisitos do
I do CPC; (v) saber se a nulidade de citação seria matéria
art. 257
de ordem pública não sujeita à preclusão, conforme
do CPC; (vi) saber se
art. 278
a nulidade das citações e seus efeitos subsequentes deveriam ser reconhecidos, nos
termos dos arts. 280 e 281 do CPC; e (vii) saber se há divergência jurisprudencial
demonstrada nos moldes do
§1o do CPC.
art. 1.029
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Incide a Súmula n. 182 do STJ diante da ausência de impugnação específica dos
fundamentos autônomos da decisão agravada, o que obsta o conhecimento do
agravo em recurso especial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo em recurso especial não conhecido.
: “ Aplica-se a Súmula n. 182 do STJ quando o agravo não
Tese de julgamento
ataca especificamente todos os fundamentos da decisão agravada. ”
CPC, arts. 11, 239, 242, 246 §3o, 256 §3o, 257 I,
Dispositivos relevantes citados:
278, 280, 281, 489, 1.022, 1.029 §1o e 85 §11;
STJ, Súmula n. 182; STJ, Súmula n. 7; STJ;
Jurisprudência relevante citada:
AgInt no
relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma,
REsp n. 2.021.569/PA,
Documento eletrônico VDA54722293 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/03/2026 18:19:31
Código de Controle do Documento: 10b98268-c7b3-46da-b4e1-962507776ab2

julgados em
STJ; AgInt no
relator Ministro
2/10/2023;
REsp n. 2.028.115/PA,
João Otávio de Noronha, Corte Especial, julgado em
STJ;
9/3/2023;
relator Ministro Marco Buzzi, Segunda Turma, julgado
AREsp n. 1.871.253/DF,
em 9/8/2022.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por M B G e E A G
contra a decisão que inadmitiu o recurso especial por ausência de violação dos arts.
11, 489 e 1.022 do Código de Processo Civil, por deficiência na demonstração de
violação dos arts. 239, 242, 246, §3o, 256, §3o, 257, I, 278, 280 e 281 do Código de
Processo Civil, por incidência da Súmula n. 7 do STJ, por ausência de
demonstração do dissídio jurisprudencial com a realização de cotejo analítico e por
simples transcrição de ementas, e por preclusão consumativa e princípio da
unirrecorribilidade quanto ao segundo recurso especial (fls. 1290-1293).
Alega a parte agravante que os pressupostos de admissibilidade do
recurso especial foram atendidos.
Contraminuta às fls. 1302-1318.
O recurso especial foi interposto com fundamento no
III, a e c,
art. 105,
da Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo em apelação nos autos de ação declaratória de nulidade de sentença de
usucapião (
).
querela nullitatis insanabilis
O julgado foi assim ementado (fl. 1112):

- Citação por edital em sede de
QUERELA NULLITATIS INSANABILIS
usucapião Proprietário registral falecido Expedição de formal de partilha que
antecedeu a distribuição da usucapião - Desídia dos herdeiros na averbação da
transferência da propriedade junto à matrícula do imóvel - Citação editalícia em
nome do titular do domínio e de eventuais herdeiros Inexistência de vícios -
Honorários advocatícios - Hipótese em que o valor da causa é expressivo, sendo
adequado o arbitramento por equidade, observada a natureza da demanda -
Inteligência do
§8o, do CPC - Recurso parcialmente provido.
art. 85,
Documento eletrônico VDA54722293 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/03/2026 18:19:31
Código de Controle do Documento: 10b98268-c7b3-46da-b4e1-962507776ab2

Os primeiros embargos de declaração opostos foram decididos nestes
termos (fl. 1163):
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Alegação de omissão Inocorrência -
Nítido caráter infringente, estranho à função integrativa dos embargos -
Prequestionamento Desnecessidade de mencionar artigos de lei a cada ponto do
julgado Julgador que não está adstrito enfrentar a integralidade dos artigos citados -
Embargos rejeitados.
Os segundos embargos de declaração opostos foram decididos nestes
termos (fl. 1239):
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Razões dissociadas do conteúdo decisório
do v. acórdão impugnado Nítida pretensão de rejulgamento de questão
anteriormente rejeitada Embargos de declaração não conhecidos.
No recurso especial, a parte aponta, além de divergência jurisprudencial,
violação dos seguintes artigos:
a) 11, 489 e 1.022, do Código de Processo Civil, porque o acórdão não enfrentou
os argumentos capazes de infirmar a conclusão, empregou motivos genéricos,
incorreu em omissão sobre nulidade da citação por edital e negou a prestação
jurisdicional, indicando obscuridade e contradição;
b) 239, do Código de Processo Civil, já que a validade do processo depende de
citação válida e o vício maculou todos os atos subsequentes;
c) 242 e 246, §3o, do Código de Processo Civil, pois a citação deveria ocorrer
pessoalmente e não houve tentativa prévia antes da adoção do edital;
d) 256, §3o, e 257, I, do Código de Processo Civil, porquanto não se esgotaram as
diligências de localização dos herdeiros conhecidos e a afirmação autorizadora não
se sustentou nas circunstâncias do caso;
e) 278, parágrafo único, do Código de Processo Civil, uma vez que a nulidade de
citação, matéria de ordem pública, não precluiu;
f) 280 e 281, do Código de Processo Civil, visto que a citação sem observância
legal é nula e anula os atos subsequentes.

Documento eletrônico VDA54722293 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/03/2026 18:19:31
Código de Controle do Documento: 10b98268-c7b3-46da-b4e1-962507776ab2

Sustenta que o Tribunal de origem, ao decidir que a ausência de
averbação de formal de partilha e a citação por edital não configuraram vício,
divergiu do entendimento de tribunais estaduais que reconhecem a irrelevância do
registro do formal de partilha pela aplicação do princípio da saisine e a
necessidade de esgotar as diligências para citação pessoal (fls. 1132-1134).
Requer o provimento do recurso para que se reconheça a nulidade da
citação por edital na ação de usucapião e se anulem os atos subsequentes, inclusive
a sentença; requer ainda o provimento do recurso para que se conceda justiça
gratuita aos recorrentes e se inverta os ônus da sucumbência (fls. 1121-1134).
Contrarrazões às fls. 1185-1197. Contrarrazões às fls. 1177-1183.
É o relatório.
VOTO
I - Contextualização do caso
A controvérsia diz respeito à ação declaratória de nulidade de sentença
de usucapião (
) em que a parte autora pleiteou o
querela nullitatis insanabilis
reconhecimento da nulidade da citação por edital realizada na ação de usucapião e
a anulação da sentença e dos atos subsequentes. O valor da causa foi fixado em R$
313.371,19 (fl. 1115).
Na sentença, o Juízo de primeiro grau extinguiu o feito, sem resolução
de mérito, em relação ao Município de Jundiaí e terceiros interessados por
ilegitimidade passiva, e julgou improcedente o pedido, condenando os autores às
despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa
(fls. 1102-1103 e 1112).
A Corte de origem reformou parcialmente a sentença para arbitrar os
honorários por equidade em R$ 3.500,00, mantendo, no mais, a improcedência da
ação e a validade da citação por edital na usucapião (fls. 1112-1117).
Documento eletrônico VDA54722293 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/03/2026 18:19:31
Código de Controle do Documento: 10b98268-c7b3-46da-b4e1-962507776ab2

II - Da alegada violação aos arts. 239, 242, 246, parágrafo 3o, 256,
parágrafo 3o, 257, inciso I, 278, 280 e 281 do Código de Processo Civil e da
aplicação da Súmula n. 182 do Superior Tribunal de Justiça
O agravo em recurso especial padece de vício processual que obsta seu
conhecimento. A decisão agravada estruturou-se sobre múltiplos fundamentos
autônomos, cada um suficiente para justificar a inadmissibilidade do recurso
especial: ( ) observância do princípio da unirrecorribilidade das decisões e
i
preclusão consumativa quanto ao segundo recurso especial interposto; ( )
ii
inexistência de violação aos arts. 11, 489 e 1.022 do Código de Processo Civil; (
)
iii
deficiência argumentativa quanto aos arts. 239, 242, 246, §3o, 256, §3o, 257, I, 278,
280 e 281 do Código de Processo Civil, com configuração de pretensão de
reexame fático vedado pela Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça; e ( )
iv
ausência de demonstração analítica da divergência jurisprudencial nos moldes
exigidos pelo
§1o, do Código de Processo Civil.
art. 1.029,
Quanto ao fundamento da preclusão consumativa, a agravante limitou-se
a sustentar que houve "duplicidade de acórdão" sem afastar adequadamente a
aplicação do princípio da unirrecorribilidade. O presidente do Tribunal estadual
corretamente aplicou o precedente AgInt no
Relator
REsp n. 2.028.115/PA,
Ministro João Otávio de Noronha, DJe de 09.03.2023, reconhecendo que a
interposição de múltiplos recursos especiais contra o mesmo processo viola os
princípios da preclusão consumativa e da unirrecorribilidade das decisões. A
agravante não demonstrou como a modificação parcial do acórdão quanto aos
honorários advocatícios autorizaria nova insurgência recursal.
No tocante à Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça, a agravante
não rebateu especificamente a conclusão de que suas alegações demandariam
reexame do conjunto fático-probatório. O presidente consignou que "ao decidir da
forma impugnada, a D. Turma Julgadora o fez diante das provas e das
Documento eletrônico VDA54722293 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/03/2026 18:19:31
Código de Controle do Documento: 10b98268-c7b3-46da-b4e1-962507776ab2

circunstâncias fáticas próprias do processo
, certo que as razões do
sub judice
recurso ativeram-se a uma perspectiva de reexame desses elementos". A agravante
contentou-se em afirmar genericamente que se trataria de "questões de direito",
sem esclarecer como seria possível alterar as conclusões do julgado sem proceder
ao reexame das provas carreadas aos autos.
Relativamente à deficiência argumentativa quanto aos demais
dispositivos do Código de Processo Civil invocados, a decisão agravada
fundamentou que "a simples alusão a dispositivos, desacompanhada da necessária
argumentação que sustente a alegada ofensa à lei federal, não se mostra suficiente
para o conhecimento do recurso especial", citando o precedente
Relator Ministro Marco Buzzi, DJe de 09.08.2022. A
AREsp n. 1.871.253/DF,
agravante limitou-se a reiterar que suas violações "restam
reiteradas", sem
in totum
demonstrar especificamente como cada dispositivo teria sido violado.
Por fim, quanto à ausência de demonstração da divergência
jurisprudencial, a decisão agravada aplicou corretamente os requisitos do art. 1.029,
§1o, do Código de Processo Civil, exigindo "demonstração de forma analítica,
mediante o confronto das partes idênticas ou semelhantes do V. Acórdão recorrido
e daqueles eventualmente trazidos à colação". A agravante não rebateu tal
fundamentação, contentando-se em sustentar que "a forma não deve prevalecer
sobre o direito", argumento genérico insuficiente para superar o óbice processual
identificado.
Conforme decidido no AgInt no
Relator Ministro
REsp n. 2.021.569/PA,
Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em
DJe
"a
02/10/2023,
05/10/2023,
parte deve infirmar, nas razões do agravo interno, os fundamentos da decisão
combatida, sob pena de não ser conhecido o seu recurso" e "hipótese em que o
recorrente não se desincumbiu do ônus de impugnar, de forma clara e objetiva,
alguns capítulos da decisão ora agravada".
Documento eletrônico VDA54722293 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/03/2026 18:19:31
Código de Controle do Documento: 10b98268-c7b3-46da-b4e1-962507776ab2

Aplica-se, em consequência, a Súmula n. 182 do Superior Tribunal de
Justiça: "É inviável o agravo do
do CPC que deixa de atacar
art. 544
especificamente os fundamentos da decisão agravada".
III - Conclusão
Ante o exposto, não conheço do agravo em recurso especial.
Nos termos do
§ 11, do CPC, majoro os honorários fixados em
art. 85,
desfavor da parte recorrente para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
É o voto.
Documento eletrônico VDA54722293 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/03/2026 18:19:31
Código de Controle do Documento: 10b98268-c7b3-46da-b4e1-962507776ab2

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.645.617 / SP
Número Registro: 2024/0183016-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00357163020068260309
10127313020188260309
357163020068260309
35716302006826030910127313020188260309
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : E A G
AGRAVANTE : M B G
ADVOGADO : IVAN ROSA BARBOSA - SP231605
AGRAVADO
: L M DA S R
AGRAVADO
: P R
ADVOGADO : ADELAIDE MARIA ALVES MASELLI - SP175919
INTERES.
: D O M
INTERES.
: E I E S B L
INTERES.
: E B DA S
INTERES.
: F M B
INTERES.
: G P
INTERES.
: M DE C M
INTERES.
: P O M
INTERES.
: A DE O S
INTERES.
: A M V DE S P
INTERES.
: A T B
Documento eletrônico VDA55077119 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:10:28
Código de Controle do Documento: 251bf45d-1995-4f39-b66a-919e866cad24

INTERES.
: C P B
INTERES.
: D DE O S
INTERES.
: D O M
INTERES.
: S C R B
INTERES.
: MUNICÍPIO DE JUNDIAI
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROPRIEDADE - AQUISIÇÃO - USUCAPIÃO
ORDINÁRIA
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
10/03/2026
16/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55077119 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:10:28
Código de Controle do Documento: 251bf45d-1995-4f39-b66a-919e866cad24